Tribunal: TJDFT
Processo: 0764834-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. PORTE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DA LCP. FACA. NORMA RECEPCIONADA. CRIME DE MERA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo a 20 (vinte) dias de prisão simples, como incurso nas penas do artigo 19, § 1o, da LCP (DL 3688/41), a ser cumprida no regime inicial aberto, substituindo-a, ao final, por uma pena restritiva de direitos (art. 44/CP), a ser cumprida nos moldes do Juízo das Execuções com competência para o caso.
2. O apelante insurge-se contra a sentença asseverando: a) não recepção do art. 19/LCP pela CF/88; b) atipicidade da conduta, diante da ausência de adequação típica; c) absolvição por ausência de dolo; d) absolvição por insuficiência de provas.
3. Recurso cabível, tempestivo (ID 52502787), contrarrazoado (ID 52502789) e com Parecer Ministerial no ID 53869009.
4. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo arma (faca) na cintura com alto poder lesivo, fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP, não sendo razoável entender que carregava consigo inconscientemente, pois foi encontrada junto ao corpo, seja na cintura, seja no bolso da bermuda.
5. Não há atipicidade da conduta praticada pelo réu em face da ausência de regulamentação das condições exigidas para o porte de arma branca (licença da autoridade competente). Tal fato não afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, que continua em vigor no que se refere ao porte de arma branca, posto que o aludido preceito incriminador não foi revogado pela Lei no 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento). Precedentes TJDFT: (Acórdão 1055776, 20170410019544APJ, Julgado em 18/10/2017, 2a Turma Recursal, Rel. João Fischer, Publicado no DJE: 26/10/2017, pág.: 674/685); (Acórdão 1351614, 07026466020208070004, Julgado em 28/06/2021, Órgão Julgador: 2a Turma Recursal, Rel. Ana Claudia Loiola de Morais Mendes, Publicado no DJE: 07/07/2021). No mesmo sentido entende o Superior Tribunal de Justiça: (AgRg no RHC 26.829/MG, Rel. Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), 6a Turma, julgado em 08/05/2014, DJe 05/06/2014).
6. Também não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas do uso da arma para fins desvirtuados, já que a violação ao artigo 19 da LCP ocorre quando a faca é transportada com finalidade diversa da originária do instrumento (uso doméstico). Os depoimentos dos policiais confirmam que o acusado ao ser abordado afirmou que a faca era usada para defesa pessoal, o que comprova o desvirtuamento da finalidade do instrumento e configura a violação da contravenção em análise. Registra-se que o depoimento dos policiais constitui meio de prova idôneo para a condenação, especialmente porque foram corroborados em juízo e foi observado o devido processo legal. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que ‘o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).
7. Não há que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade, tal como pretendido, sendo iterativa a jurisprudência do STJ pelo entendimento da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto - Lei n. 3.688/1941, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade (AgRg no HC 592.293/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021). Também "Não há inconstitucionalidade na Lei de Contravenções Penais, recepcionada pela Constituição Federal e tratada pela legislação atual como delito de pequeno potencial ofensivo, isto se aplicando inclusive ao delito do art. 19 da Lei de Contravenções Penais” (AgRg no HC n. 331.694/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2015, DJe de 15/12/2015).
8. Comprovadas a autoria e a materialidade, não merece reforma a sentença recorrida.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.